Tribunal: TJBA
Processo: 0518524-09.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518524-09.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRO SABAS COSTAL CARREIRO

Advogado(s)
:
LORENA BARRETO DA CONCEICAO, THEMIS MARIA DA GLORIA DE SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

ACORDÃO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS COM PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRETENSÃO DE COMPROVAR PAGAMENTOS QUE A EMBARGANTE NÃO PÔDE APRESENTAR. MEIO INADEQUADO DIANTE DA NATUREZA DO NEGÓCIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM AGENTE FINANCEIRO QUE REVELA O CARÁTER IMPRODUTIVO DA PROVA ORAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE FOI AFASTADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO PLAUSÍVEL SOBRE O CARÁTER GENÉRICO DA IMPUGNAÇÃO FORNECIDA PELO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0518524-09.2019.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelante Alexandro Sabas Costal Carreiro e Apelado o Banco Cruzeiro do Sul S/A – Em Liquidação Extrajudicial.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA